Tribunal: TJBA
Processo: 0522877-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522877-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEILSON LIMA SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO
.
POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
cancelamento definitivo dE registro puniTIVO no
ASSENTAMENTO
funcionaL. cumprimento da punição.
VEDAÇÃO A APLICAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO.

preJUDICIAL de prescrição rejeitada. MÉRITO.
OBRIGATORIEDADE DO CANCELAMENTO. OBRIGAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 56, DA LEI 7.990/01.
Decurso do prazo previsto em lei. não comprovada a prática de nova infração disciplinar. AUSÊNCIA DE
EFEITOS RETROATIVOS DO CANCELAMENTO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 56, DA LEI 7.990/01.
alegação de que o assentamento funcional deve ser mantido por influenciar no cálculo de vantagens e na concessão de direitos do Policial. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE irretroatividade da Lei Estadual n. 7.990/2001. APLICAÇÃO DA retroatividade da lei mais benéfica. RECURSO DESPROVIDo. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0522877-92.2019.8.05.0001
, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
AFASTAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

E

NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.